Tribunal: TJMT
Processo: 0000400-92.2003.8.11.0077
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000400-92.2003.8.11.0077
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MILTON OTANI NEPOMUCENO - CPF: 080.481.691-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Milton Guilerme Muller (VÍTIMA), LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - CPF: 039.144.451-49 (ASSISTENTE), MILTON GUILHERME MULLER - CPF: 299.542.741-20 (VÍTIMA), LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - CPF: 039.144.451-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR APÓS RENÚNCIA DO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO – NOMEAÇÃO DIRETA DE DEFENSOR DATIVO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES STJ – DECLARAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TERMO QUE DEVE FICAR AFETO A AUTORIDADE JUDICIAL DE ORIGEM
–
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

O Juízo de origem procedeu à nomeação direita de defensor dativo, diante da renúncia do causídico constituído, sem que fosse dada oportunidade ao acusado para constituir novo procurador de sua confiança.

Com a anulação da decisão de pronúncia, deve ser analisada pela autoridade judicial eventual ocorrência da prescrição da pretensão punitiva para se evitar a supressão de instância, pois os autos não excluem a possibilidade de ter ocorrido a suspensão do curso do processo.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 0000400-92.2003.8.11.0077 (n. 138/2003 - Código 10444) que tramitou pela Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, foi
Milton Otani Nepomuceno
pronunciado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no crime de homicídio doloso qualificado (artigo 121, § 2o, incisos I, IV e V, combinado com artigo 29, ambos do Código Penal) (id. 165109697, p. 87/101).

A Juíza da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT indeferiu pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais a partir da renúncia do advogado Zoroastro C. Teixeira e, consequentemente, a prescrição da pretensão punitiva (id. 165107826).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Milton Otani Nepumuceno
interpôs recurso em sentido estrito (id. 165107828), através da Defensoria Pública. Em suas razões requereu a nulidade dos atos processuais praticados a partir da renúncia do advogado constituído pelo acusado, posto que não houve sua intimação para constituir novo defensor e declarar a extinção da punibilidade do réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva (id. 165107828).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o provimento do Recurso em Sentido Estrito, haja vista que
o feito teve prosseguimento com a nomeação de advogado dativo sem que o réu tenha sido previamente intimado, pessoalmente ou por edital, para constituir novo advogado(a), o que acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes
(id. 165107832).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 165107833).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo provimento do recurso com a declaração de nulidade dos atos processuais e suas consequências (id. 170667167), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MANEJADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR ADVOGADO DE CONFIANÇA E CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – POSSIBILIDADE - ILEGALIDADE PELA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC CONSTATADA.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO E SUAS CONSEQUÊNCIAS
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.o 0000400-92.2003.8.11.0077 (n. 138/2003 - Código 10444) que tramitou pela Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, por
Milton Otani Nepomuceno
que foi

pronunciado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no crime de homicídio doloso qualificado (artigo 121, § 2o, incisos I, IV e V, combinado com artigo 29, ambos do Código Penal) (id. 165109697, p. 87/101).

A Juíza da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT indeferiu pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais a partir da renúncia do advogado Zoroastro C. Teixeira e, consequentemente, a prescrição da pretensão punitiva (id. 165107826).

Pois bem.

Emerge dos autos que o fato criminoso ocorreu em 16 de fevereiro de 1998, quando então o acusado ocupava o cargo de Prefeito do município de Vila Bela da Santíssima Trindade, havendo o consequente foro por prerrogativa de função junto ao Tribunal de Justiça do Estado.

Em 27 de fevereiro de 1998, o Procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, ofereceu denúncia contra
Milton Otani Nepomuceno
. O réu foi notificado (id.165109695, p. 298) e, na sequência advogado Zoroastro C. Teixeira (id.165109695, p. 302) habilitou-se nos autos e apresentou defesa preliminar (id.165109695, p. 312/322), tendo sido recebida a denúncia em 08 de maio de 1998 pelo e. Tribunal de Justiça (id.165109695, p. 492).

Em 23 de agosto de 2000, o advogado Zoroastro C. Teixeira renunciou o mandato outorgado pelo réu (id.165109696, p. 841), sendo expedido mandado de intimação pessoal para intimação do réu (id.165109696, p. 847), o qual não foi devidamente cumprido (id.165109696, p. 851).

A Juíza Patrícia Ceni Slhessarenko, através do despacho id.165109697, p. 45, sem determinar a intimação por edital do réu para fins de conhecimento ficto, nomeou o advogado
Obadias Coutinho dos Reis
e, diante do declínio deste, nomeou o advogado
Romildo Souza Grota
(id.165109697, p. 67), para representar o réu.

Como se observa, o Juízo de origem procedeu à nomeação direita de defensor dativo, sem que fosse dada oportunidade ao acusado para constituir novo procurador de sua confiança, o que viola o direito de defesa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO RÉU PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS DIRETAMENTE À DEFENSORIA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA.NULIDADE CONFIGURADA.

1. Após o abandono da causa pelo advogado à época constituído pelo réu, não fora este previamente intimado para constituição de novo causídico, tendo o Magistrado, após constatar que o mesmo estava recolhido em estabelecimento prisional, determinado diretamente a remessa dos autos à Defensoria Pública.

2. Este Tribunal Superior pelas duas Turmas que compõem a Terceira Seção, vêm afirmando que em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, verificada a inércia do profissional constituído, configura cerceamento de defesa a nomeação direta de defensor dativo sem que antes seja dada oportunidade ao acusado constituir novo advogado de sua confiança (HC n. 291.118/RR, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, Dje 14/8/2014). E, ainda, que, "no caso de inércia do advogado constituído, deve ser o acusado intimado para constituir novo advogado para a prática do ato, inclusive por edital, caso não seja localizado e, somente caso não o faça, deve ser nomeado advogado dativo, sob pena de, em assim não se procedendo, haver nulidade absoluta" (REsp. n. 1.512.879/MA, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Dje 6/10/2016).

3. A escolha de defensor, de fato, é um direito inafastável do réu, principalmente se levar em consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o investigado/réu e seu patrono, violando o princípio da ampla defesa a nomeação de defensor dativo sem que seja dada a oportunidade ao réu de nomear outro advogado, caso aquele já constituído nos autos, permaneça inerte na prática de algum ato processual.

4. Patente o constrangimento ilegal no caso dos autos decorrente da remessa direta do feito à Defensoria Pública diante do abandono da causa do advogado constituído pelo réu, que se encontrava preso, sem sua prévia intimação para que, querendo, indicasse outro causídico de sua confiança.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1213085/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018)

Assim, realmente o ato de nomeação dos defensores dativos pelo juízo, sem a devida intimação editalícia e/ou decretação da revelia do recorrido, consistiu em nulidade absoluta, devendo ser devidamente reconhecida.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO DA DEFESA DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO, TAMBÉM, DE ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR ADVOGADO DE CONFIANÇA. ILEGALIDADE PELA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC.

1. O acusado tem o direito de se ver processado de acordo com o devido processo legal. Assim, a escolha de defensor, de fato, é um direito inafastável do réu, principalmente, levando-se em consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o investigado/réu e seu patrono, violando o princípio da ampla defesa a nomeação de defensor dativo sem que seja dada a oportunidade ao réu de nomear outro advogado.

2. Recurso em habeas corpus provido para anular o processo, a partir do vício ora reconhecido, por inequívoco cerceamento de defesa.”
(RHC n. 82.687/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 17/9/2019.)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03. PRELIMINAR. FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS POR DEFENSOR DATIVO. NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ACOLHIMENTO MÉRITO PREJUDICADO.

Se o advogado constituído deixar de apresentar as alegações finais, não pode o juiz da causa, instituir defensor dativo, sem intimação anterior do réu para nomear novo advogado, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(TJMT; APL 73618/2017; Rel. Des. Paulo da Cunha; Julg. 17/10/2017; DJMT 20/10/2017; Pág. 137)

“HABEAS CORPUS. INÉRCIA DA DEFESA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO ANTES DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Constatada a inércia do advogado constituído para apresentação de contrarrazões ao apelo do Ministério Público, o réu deve ser intimado para indicar novo patrono de sua confiança, antes de proceder-se à nomeação de defensor público ou dativo para o exercício do contraditório.

2. Ordem concedida para declarar a nulidade do processo desde a nomeação de defensor dativo ao paciente, devendo o Tribunal Regional Federal da 1a Região intimá-lo para constituir advogado de sua confiança, sendo-lhe novamente designado defensor dativo em caso de omissão do apelado, no prazo a ser assinalado pela Corte regional.”
(STJ; HC 357.488; Proc. 2016/0137424-4; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 13/06/2017)

Portanto, é certo e inquestionável que
“a escolha de defensor, de fato, é um direito inafastável do réu, principalmente, levandose em consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o investigado/réu e seu patrono, violando o princípio da ampla defesa a nomeação de defensor dativo sem que seja dada a oportunidade ao réu de nomear outro advogado.”
(sic - STJ/RHC n. 82.687/MG).

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça entende que:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a falta de intimação do acusado sobre a renúncia dos seus advogados constitui constrangimento ilegal, por ofensa ao princípio do processo legal. Frustrada essa intimação por mandato, cabe procedê-la por edital, para só então, se for o caso, determinar a nomeação de defensor público.
(HC 488364 / PR, quinta turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/07/2019).

Desta forma, deve ser reconhecida a nulidade da decisão de pronúncia, eis que posterior a renúncia do defensor constituído, sem que se fosse determinada tentativa de intimação pessoal ou ficta do acusado para constituir novo defensor, conforme previsão legal expressa no Código de Processo Penal, vejamos o artigo abaixo relacionado:

Art. 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação.

Depreende-se da leitura do artigo que a escolha de defensor é um direito inafastável do réu, principalmente se levar em consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o investigado/réu e seu patrono.

Noutro ponto, com a anulação da decisão de pronúncia, deve ser analisada pela autoridade judicial eventual ocorrência da prescrição da pretensão punitiva para se evitar a supressão de instância, pois os autos não excluem a possibilidade de ter ocorrido a suspensão do curso do processo.

Por todo exposto, em consonância parcial com o parecer,
provejo parcialmente
ao recurso em sentido estrito para
anular a decisão de pronúncia
, eis que posterior a renúncia do defensor constituído, sem que se fosse determinada tentativa de intimação pessoal ou ficta do acusado para constituir novo defensor e, consequentemente, encaminhar o feito a autoridade judicial para que outra seja prolatada, com a devida intimação do recorrente e do defensor constituído.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023